Tribunal: TJES
Processo: 0004075-69.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004075-69.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRA RUBIM FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM MUNICÍPIO. PEDIDO DE NULIDADE E DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu ação de cobrança de valores relativos a depósitos de FGTS.
2. Professora contratada temporariamente em períodos descontínuos entre 2010 e 2013 postulou a nulidade dos vínculos e o pagamento do FGTS.
3. Sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável ao pedido de depósitos de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários celebrados com a Administração Pública é trintenário ou quinquenal; e (ii) saber se os contratos temporários firmados em períodos alternados configuram nulidade capaz de gerar direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), fixou que a prescrição para cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação ex nunc. Para ações ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária.
6. A presente demanda foi ajuizada em 07.11.2019, incidindo o prazo trintenário.
7. As contratações foram descontínuas, sem continuidade ou prorrogações sucessivas, não caracterizando nulidade por burla ao concurso público.
8. A contratação temporária em períodos curtos e alternados é válida, não gerando direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer a prescrição trintenária, mantendo-se a improcedência do pedido inicial por inexistência de nulidade contratual.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em contratos temporários ajuizada antes de 13.11.2019 é trintenário. 2. A contratação temporária em períodos alternados, sem sucessivas renovações, não gera nulidade nem direito ao FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0004075-69.2019.8.08.0050

RECORRENTE:
SAMIRA RUBIM FREITAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM MUNICÍPIO. PEDIDO DE NULIDADE E DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu ação de cobrança de valores relativos a depósitos de FGTS.
2. Professora contratada temporariamente em períodos descontínuos entre 2010 e 2013 postulou a nulidade dos vínculos e o pagamento do FGTS.
3. Sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável ao pedido de depósitos de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários celebrados com a Administração Pública é trintenário ou quinquenal; e (ii) saber se os contratos temporários firmados em períodos alternados configuram nulidade capaz de gerar direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), fixou que a prescrição para cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação ex nunc. Para ações ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária.
6. A presente demanda foi ajuizada em 07.11.2019, incidindo o prazo trintenário.
7. As contratações foram descontínuas, sem continuidade ou prorrogações sucessivas, não caracterizando nulidade por burla ao concurso público.
8. A contratação temporária em períodos curtos e alternados é válida, não gerando direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer a prescrição trintenária, mantendo-se a improcedência do pedido inicial por inexistência de nulidade contratual.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em contratos temporários ajuizada antes de 13.11.2019 é trintenário. 2. A contratação temporária em períodos alternados, sem sucessivas renovações, não gera nulidade nem direito ao FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Anulação de Contratos de Trabalho c/c Cobrança de FGTS
proposta por
SAMIRA RUBIM FREITAS
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, por meio da qual a autora requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, com o consequente pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos períodos de 03/03/2010 a 31/12/2010, 23/02/2011 a 28/03/2011, 09/02/2012 a 01/10/2012 e 05/03/2013 a 30/08/2013, nos quais exerceu a função de professora.

Em contestação (págs. 66/82 do arquivo digital), o réu arguiu a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, ao final, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Sobreveio a sentença (págs. 89/96 do arquivo digital), cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PRESCRITA a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, II do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força de lei.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 103/121 do arquivo digital), defendendo a aplicação do prazo prescricional trintenário, com base no precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE n.º 709.212. No mérito, requereu a declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

O Município apresentou contrarrazões às págs. 128/138.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente,
defiro à recorrente o benefício da justiça gratuita
, por considerar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas em seu
efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta provimento parcial.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da alegada nulidade de contratos temporários, e, superada essa questão, à análise da validade dos referidos contratos.

Ressalvado meu posicionamento pessoal, de que o prazo prescricional em casos envolvendo a Fazenda Pública seria sempre quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência, previsto nos arts. 926 e 927 do CPC.

No julgamento do ARE n.º 709.212, o STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para a cobrança de FGTS, fixando o prazo quinquenal. Contudo, modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos definidos pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29) (destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
07/11/2019
, antes do marco final estabelecido pela modulação, não há que se falar em prescrição quinquenal, mas sim trintenária.

Superada a prejudicial de mérito, passo à análise da nulidade das contratações.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender a necessidades de excepcional interesse público. A nulidade de tais contratos ocorre quando há sucessivas e ininterruptas prorrogações que descaracterizam a transitoriedade do vínculo, configurando burla à regra do concurso público. O Egrégio TJES possui precedentes que consideram razoável um período de até três anos consecutivos para tais contratos (Apelação Cível n.º 035120135823, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 10/11/2020).

No caso dos autos, a recorrente foi contratada para a função de professora nos seguintes períodos, conforme fichas financeiras (págs. 18/23):

03/03/2010 a 31/12/2010

23/02/2011 a 28/03/2011

09/02/2012 a 01/10/2012

05/03/2013 a 30/08/2013

Verifica-se que as contratações ocorreram em períodos alternados e com interrupções significativas entre si, o que afasta a caracterização de sucessividade ininterrupta. Não há demonstração de continuidade que configure fraude à regra do concurso público. Nenhum dos vínculos, isoladamente ou em sequência imediata, atingiu o patamar de três anos consecutivos, parâmetro adotado pela jurisprudência para aferir a ilegalidade.

A mera condição de servidor temporário não confere, por si só, o direito ao FGTS. Tal direito exsurge apenas quando a contratação é declarada nula por violação à regra do concurso público, o que não se verificou no caso em tela.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria a nulidade dos contratos, mostra-se indevido o pagamento do FGTS pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença e afastar a prescrição quinquenal, aplicando-se a prescrição trintenária ao caso.

Contudo, quanto ao mérito propriamente dito,
MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, por reconhecer a validade das contratações temporárias, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.